Tribunal: TJMT
Processo: 1013604-22.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1013604-22.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: EDNA VILAS BOAS ELIAS
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/07/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. DIAGNÓSTICO DE COXARTROSE CRÔNICA SEVERA DE QUADRIL DIREITO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO AOS HOSPITAIS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO À REDE PARTICULAR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por EDNA VILAS BOAS ELIAS assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de compelir o MUNICÍPIO DE SINOP e o ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento do procedimento cirúrgico de implantação de prótese total de quadril.
2. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado.
4. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.
5. É possível o direcionamento do cumprimento à rede particular, à expensas dos entes públicos, no caso de descumprimento da obrigação na rede pública de saúde. É o que dispõe o Enunciado 74, da III Jornada de Direito da Saúde, litteris: “Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente,bloqueioem conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio”.
6. No caso concreto, a sentença prolatada na origem estabeleceu expressamente que a obrigação deve ser cumprida em hospital público, o que, em caso de descumprimento, poderá comprometer a viabilidade a obtenção de resultado prático equivalente em rede particular.
7. Aliás, é digno de registro que o próprio Estado de Mato Grosso, após a interposição do recurso, já apresentou manifestação nos autos pugnando pela intimação da paciente para que apresente orçamento de hospital da rede particular, para viabilizar o cumprimento da obrigação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013604-22.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDNA VILAS BOAS ELIAS - CPF: 002.524.791-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022